Tribunal: STF
Processo: Rcl 54788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada pelo Município de Itajaí/SC, com pedido liminar, em face de decisão proferida pela Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo AIRR nº 0000009-37.2020.5.12.0022, por meio da qual foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário.  



    2. O reclamante requereu a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.  



    3. Em 16/11/2022, proferi o seguinte despacho:  



    “(...). 2. Consultando a tramitação processual no sítio do TST, porém, verifico que, após a propositura da reclamação, sobreveio decisão da autoridade reclamada, reconhecendo a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário, com determinação de restituição dos autos ao tribunal de origem, a fim de que nova decisão seja proferida, ajustada ao que decidido pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC. 



    3. Diante disso, intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se fundamentadamente sobre seu interesse no prosseguimento do feito. (...).” (e-doc. 5). 



    4. Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 6).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Diante da inércia da reclamante, revelando ausência de interesse no seguimento do feito, devidamente reconhecida por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil:  



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”.  



    6. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator